Tribunal: TJMT
Processo: 1007541-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007541-21.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), GUSTAVO RAMOS DA SILVA - CPF: 028.544.691-60 (PACIENTE), GUSTAVO RAMOS DA SILVA - CPF: 028.544.691-60 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E RECEPTAÇÃO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE – GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS
APREENDIDAS
, ALIADA À
SUA
RENITÊNCIA DELITIVA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL – 2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA–
3
. PREDICADOS PESSOAIS DOPACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
4
. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 5. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA IRREGULARIDADE – REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA EFETIVAMENTE OCORRIDA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
.PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravi
dade
concreta do delito
do tráfico de drogas
,
em tese, praticado por
ele,
consubstanciada
na elevada quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos,
aliada
a

sua
reiteração delitiva em período menor que trinta dias,
circunstâncias
, essas,
que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito,
supostamente,
praticado pelo paciente, revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores
da decretação da
custódia cautelar, ou seja
,
a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4.
Em sintonia com a
doutrina e a jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal

pros
segue sem delongas seu trâmite regular, antes e após o encerramento da instrução processual, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público

5.
O decurso do prazo de
90 (noventa)
dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de réu preso. Contudo, na hipótese, já houve reanálise da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se
de
ordem de

habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Erykson

Thyago
Pereira da Silva,
em
favor
de
Gustavo Ramos da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto Esperidião
-MT
.

Consta
desta impetração
que no dia
6 de outubro de 2021
a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva
(APF n. 1000774-95.2021.8.11.0098)
, cuja custódia resultou na propositura da Ação Penal n.
1000844-15.2021.8.11.0098
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes
de tráfico de drogas
e receptação (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal).

Registra o impetrante que o
paciente está preso há
quase sete meses
, no entant
o
, até o presente momento,
sequer foi designada data para realização da

audiência de instrução; a
sseverando
, ainda,
que
o magistrado não cumpre a determinação contida no art. 316, parágrafo único
,
do Código de Processo Penal, tendo em vista que não foi revisa
da
a cada 90 (noventa
)
dias a necessidade
da

manutenção da
sua
custódia cautelar
.

Argumenta que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente, em violação ao disposto no art. 93,
I
X, da Constituição Federal, bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores
da
sua
decretação
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega

que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
o relaxamento ou
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 125716156. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 126961194, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 129060684, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à sua decretação elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar à prolação do édito judicial invectivado a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente.

A propósito, vejam-se estes trechos da referida decisão:

[...] Colhe-se do auto de Prisão em Flagrante que o autuado estava em flagrante delito, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 180, do Código Penal, c/c art. 330 do mesmo código, c/c art. 33 da Lei 11.343/06. Consoante se depreende, em uma cognição sumária, após fuga por parte do preso e demais comparsas não encontrados, constatou-se que o veículo em que estavam era produto de crime antecedente. Ainda, os comparsas foragidos saíram do veículo com mochilas, que posteriormente foram encontradas e identificadas com droga em seu interior, já jogadas dentro da residência. Bem assim, já havia o flagrante da receptação em curso, bem como da desobediência, o que acata a entrada nos domicílios para buscas após fuga, e aparenta regular a apreensão das mochilas com a droga neste momento processual.

Nessa linha, o auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva do condutor, testemunhas, bem como o interrogatório do conduzido, tudo
devidamente assinado e com a comprovação de entrega da nota de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal. Assim, a prisão foi efetuada legalmente, nos termos do art. 302, do Código de Processo Penal, inexistindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, pelo que HOMOLOGO o presente auto lavrado em desfavor de Gustavo Ramos da Silva. Passo à análise da necessidade da decretação da prisão preventiva do flagrado ou aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

No caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente o fumus
commissi
delicti. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum
libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP. A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte dos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. In
casu
, quando me refiro à ordem pública é em dois aspectos, o primeiro é o da gravidade em concreto, eis que o fato demonstrou um modus operandi muito articulado, em que houve o envolvimento de várias pessoas, que efetuaram fuga da polícia e em seguida tentaram desvencilhar-se da estupefaciente.

A droga foi apreendida em grande quantidade e segundo o Laudo Pericial Preliminar no 400.2.04.2021.011382-01 (ref. 67253993), teriam as quantidades aproximadas de 7.3 Kg (sete quilos e trezentos gramas) de maconha e 14,20 Kg (quatorze quilos e duzentas gramas) de cocaína, além de uma porção de 16 gramas de cocaína aparentemente tratando-se de
pastabase
, já com resultado positivo para estas substâncias. Vale ressaltar que acompanhou a apreensão uma balança de precisão, dentre outros objetos envolvidos em delitos. Dessa forma as condutas decerto que superam e muito a mera tipificação penal, demonstrando a GRAVIDADE EM CONCRETO das condutas
. Nesse sentido:

[...]

Em outro aspecto, a ordem pública também se vê abalada porque o flagrado foi preso na recente data de 17/09/2021 também pelo delito de receptação (PJE cód. 1000704-78.2021.8.11.0098), em que foi agraciado com a liberdade provisória, contudo, não comportou o convívio social novamente, voltando, nesta data, em menos de 01 (um) mês, a ser preso em flagrante de novo por delito do mesmo jaez.

Outrossim, ele não se demonstra intimidado pela legislação ou por este Poder Judiciário, eis que a liberdade anteriormente conferida não o inibiu, e voltou à senda criminosa em situação muito mais drástica, com fuga da polícia, bem como com drogas que foram retiradas do veículo que foi preso. Sendo assim, induvidoso que sua liberdade acarretará risco grave e
evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguirem na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
.

A corroborar com o exposto acima, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:

[...]

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, ante a gravidade em concreto das condutas, risco de reiteração delitiva e o perigo da liberdade do agente, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal e CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado GUSTAVO RAMOS DA SILVA, devidamente qualificado
[...]

(ID 126961195)
Desta
camos

I
nfere-se
, pois,
que fo
i apreendida quantidade expressiva de drogas, consubstanciada em e 7,3
k
g (sete quilos e trezentos gramas) de maconha e 14,20
k
g (quatorze quilos e duzentas gramas) de cocaína, além de uma balança de precisão.
Logo, é imperioso reconhecer que a expressiva quantidade e variedade dos alucinógenos apreendidos, além dos apetrechos próprios para o comércio malsão, caracteriza a necessidade de garantir a preservação da ordem pública, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Se isso não bastasse, a autoridade acoimada de coatora destacou
, ainda, a
contumácia delitiva do paciente, consignando que não obstante tenha sido colocado em liberdade
nos autos do
processo n. 1000704-78.2021.8.11.0098, autuado pela suposta prática do delito de receptação,
ele
voltou a delinquir em menos de um mês, circunstância que configura risco da reiteração delitiva e a justificativa de manutenção da sua custódia cautelar, nos termos do Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, grafado nos seguintes termos:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No que alude ao tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dest
e

Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória
.

3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4. Agravo desprovido.

(STJ –
AgRg
noRHC127.740/RS, Rel. MinistraLaurita Vaz, Sexta Turma,julgado em 07/12/2020,
DJe
18/12/2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.
Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando
esta
se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente
.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum
libertatis
.
(TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 27/01/2021
).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado
do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Assim,
por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela, a grande quantidade e variedade das drogas aprendidas, além de apetrechos para sua comercialização, tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a sua periculosidade.

Por conta
disso

no
caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

A propósito, no que diz respeito à temática, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nos seguintes termos:[...]
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido.
(
H
abeas
C
orpus
n.
415.838/SP,
relatado pelo
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14
.
11
.
2017,
DJe
24
.
11
.
2017).

Destacamos

Não
obstante o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Com relação ao excesso de prazo da custódia cau
telar, embora o
impetrante alegue que o paciente está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal correlata, essa tese
, igualmente,
não merece acolhimento
,
porque das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora e do andamento da ação penal
acima citada
, extrai-se o seguinte andamento processual:

[...] No auto de prisão em flagrante de n. 1000774-95.2021.8.11.0098, consta que o paciente Gustavo Ramos da Silva foi preso em flagrante delito na data de 05/10/2021, haja vista a prática, em tese, dos crimes descritos no art. 180, do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, em concurso material.

Realizada Audiência de Custódia em 06/10/2021, o auto de prisão em flagrante, após provocação do órgão ministerial, foi homologado e convertida em prisão preventiva, haja vista a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar.

[...]

Homologação e conversão em preventiva durante audiência de custódia em 06/10/2021;
Encaminhado
o IP ao órgão ministerial, entendeu pela necessidade de duplicação de prazo e novas diligências, pelo que se manifestou no dia 09/11/2021;
Deferidas
as novas diligências e deferida a duplicação do prazo por mais 30 (trinta) dias (prazo do IP de tráfico com réu preso), decisão proferida em 10/11/2021, um dia após a manifestação ministerial.

O Ministério Público ofertou denúncia em 17/12/2021, e denunciou o paciente como incurso nos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fato 1) c/c art. 180, caput, do CP (fato 2), praticados na forma do art. 29, caput do CP e art. 69, caput, do CP, aplicando-se, no que couber, as disposições da Lei no 8.072/90.

Evidenciou-se uma investigação ainda mais complexa, e identidade de possíveis comparsas que fugiram no dia da prisão, o que ensejou o desmembramento do feito e determinação de notificação do acusado, decisão proferida em 20/12/2021, três dias após a manifestação ministerial.

Expedida a notificação no mesmo dia 20/12/2021.

Em decorrência da greve dos Policiais Penais voltou cumprida apenas em 08/02/2022, com a informação de que o réu não tinha advogado e necessitava de nomeação.

No dia 24/02/2022 foi nomeado defensor.

Apresentou defesa prévia com preliminares em 08/03/2022 (sem nenhum pedido de revogação de prisão ou reanálise dela).

Afastadas as preliminares pelo magistrado em colaboração no dia 17/03/2022, momento em que entendeu por determinar a citação e prazo para resposta à acusação.
Apresentada resposta à acusação sem preliminares no dia 21/03/2022 (sem nenhum pedido de revogação de prisão ou reanálise dela).

O magistrado em colaboração determinou a vinda dos autos para designação de audiência pela magistrada titular em 24/03/2022.

Pois bem, a atuação do magistrado em colaboração realmente não eiva o processo, inclusive foi determinada pelo nosso E. TJMT, e ainda, esta magistrada reanalisou a prisão, mantendo-a por seus fundamentos e designou audiência para 24/05/2022.

Excesso de prazo não há porque o processo tomou prioridade de sempre, e contou com peculiaridades como o encontro de novos investigados, perícia nos celulares, nas drogas, nomeação de advogado, greve por pequeno
período por parte dos policiais penais, dentre outras circunstâncias do caso. [...] (ID 126961194)

Depreende
-se,
portanto,
das informações

remetidas pela magistrada, que não houve pedidos protelatórios do Ministério Público, tampouco inércia judicial na tramitação do
processo
em
alusão
, que tem sua marcha processual dentro da razoabilidade, levando-se em consideração as circunstâncias fáticas
que o cercam
, dentre as quais: necessidade de desmembramento da ação penal para identificação de possíveis comparsas que fugiram no dia da prisão
,
realização de perícia nos celulares e nas drogas
,
nomeação de advogado dativo
,
greve por pequeno período por parte dos policiais penais, dentre outras circunstâncias do caso.

Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações
denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).
Destacamos

No
que concerne a alegada violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, sabe-se que tal omissão na reanálise temporal da custódia preventiva configura mera irregularidade
que
, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação do paciente em liberdade. Aliás,
a magistrada
esclareceu
que a prisão preventiva do paciente foi reanalisada e mantida por seus próprios fundamentos em 24 de março de 2022.

Por conseguinte
,
impõe-se
concluir que a análise da prisão preventiva
do paciente
no interstício de men
os de um ano, foi levada a cabo, levando
em consideração os aspectos fáticos, processuais e de momento subjacentes a cada decisão, não cabendo, pois, cogitar-se de violação ao art. 316 do Código de Processo Penal.

A propósito, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, acerca da temática, em decisão monocrática publicada no dia 8 de maio de 2020 no
Habeas Corpus
n. 18469, deixou assentado:

A controvérsia aqui posta diz respeito à ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP
.
Para o impetrante, a ausência da referida revisão conduz, automaticamente, à revogação da prisão do paciente, o que não me parece ter sido a
ratio
legis da novel previsão. O preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação. Penso que pretendeu o Legislativo garantir ao preso o direito de ter sua prisão regularmente analisada, a fim de se evitarem prisões processuais alongadas sem qualquer necessidade, impostas a todos os acusados/suspeitos/indiciados, mas em especial aos tecnicamente desassistidos, porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória
. A mim me parece que a melhor solução para a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (
ex

officio
) seja mesmo a determinação para a sua realização pelo Tribunal.
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Gustavo Ramos da Silva
; por consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022